Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, reconhecendo a inexistência da dívida, determinar que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança relacionada ao débito impugnado. Requer que o recurso seja conhecido e provido, com a finalidade de condenar a ré às seguintes obrigações: excluir o nome da autora dos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito; e pagar os danos morais.
2. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
3. A prova da efetiva inscrição indevida é pressuposto para o reconhecimento do direito à reparação por danos morais e à obrigação de fazer.
4. Em relação ao documento inserido nas razões do recurso (ID 50960325 - Pág. 5), a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal, sobretudo no contexto da legislação especial, que é orientada pelos critérios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim, documento inserido após a instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não é admitido e não pode ser considerado nesta fase processual.
5. No caso, como bem pontuou a sentença proferida “os documentos juntados não demonstram ter ocorrido a negativação do débito, mas mera cobrança de boletos, que, por si só, não configura ofensa à personalidade, mas mero dissabor do cotidiano”.
6. De fato, a prova documental produzida na origem não é hábil para a comprovação do alegado, visto que não constam os dados da devedora e não foi emitida pelo órgão competente.
7. Por conseguinte, inexistindo prova concreta da inclusão indevida do nome da recorrente em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, reputa-se irretocável a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).